Tribunal: TJPA
Processo: 0812498-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812498-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ABEDENEGO REGO DA SILVA

AGRAVADO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO E SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AFASTADA. PERIGO DE DANO INVERSO. APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 300 DO CPC.

1-
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, indefere o pedido liminar de incorporação de Gratificação de Atendimento Educacional Especializado;

2-
A antecipação da tutela recursal enseja o preenchimento de requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressalvado o risco de irreversibilidade da medida, conforme disposto no artigo 300 do CPC;

3-
Em sede de agravo de instrumento, o relator pode antecipar a tutela pretendida caso verificada a cumulatividade dos requisitos, que são o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso, conforme descrito nos arts. 1.019, I e 300, do CPC;

4-
A incorporação de gratificação transitória é vedada na Constituição Federal (art. 39, § 9º);

5-
O imediato pagamento da gratificação pretendida pode gerar dano irreversível ao ente público, caso indeferido o pedido ao final do processo, o que atrai a aplicação do § 3º do art. 300 do CPC;

6-
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/03/2024 a 25/03/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812498-31.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLCO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ABEDENEGO REGO DA SILVA

AGRAVADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ABAETETUBA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela provisória
interposto por
ABEDENEGO REGO DA SILVA
contra decisão (Id. 15487505) que indefere o pedido liminar no mandado de segurança (proc. 0803065-84.2023.8.14.0070).

Narra, o agravante, que a Lei Municipal nº 295/2009, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Município, prevê o pagamento de Gratificação de Atendimento Educacional Especializado, não se confundindo essa com o pagamento de Gratificação de Magistério, que é um estímulo aos professores para o exercício da docência.

Alega que o Município de Abaetetuba detém junto à Associação Milton Melo “Termo de Convênio de Cooperação” há anos, com o intuito de Atendimento Educacional Especializado – AEE, atendimento este em cooperação técnica entre a municipalidade e a associação, cabendo ao município ceder servidores públicos municipais para a Associação Beneficente Milton melo, objetivando cooperar com o atendimento das pessoas com deficiência e múltipla do município.

Destaca que é professor municipal integrando o quadro permanente do Município desde 12/04/2008, através de aprovação no Concurso Público Municipal, Edital nº 001/2007 e Portaria de Nomeação nº 181/2008- GP/SEMEC, e, em 29 de julho de 2009, através do Memorando nº 1399/09, expedido pela Secretaria Municipal de Educação para a Associação Milton Melo, foi encaminhado, na atribuição de professor titular 01, para a Associação mencionada, a fim de desempenhar as atividades de docência para alunos com deficiência (PCD).

Conclui que tem direito a receber a gratificação de atendimento educacional especializado, conforme previsão expressa constante no art. 40, da Lei Municipal nº 295/2009.

Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a incorporação imediata da gratificação de atendimento educacionais, no valor de R$663,08 (seiscentos e sessenta e três reais e oito centavos) aos seus vencimentos.

Junta documentos.

Indeferido o pedido de tutela de urgência (Id 15566325).

Certificado o transcurso do prazo sem apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 16519664).

O Ministério Público manifesta-se pelo parcial provimento do recurso (Id 16964385).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Recebo o presente agravo de instrumento, pois atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita para processamento deste recurso, a teor dos arts. 98 e 99, § 2º do CPC.

Cuida-se de pedido de antecipação de tutela em agravo de instrumento que visa à implementação de gratificação de atendimento educacional aos vencimentos do agravante.

Em sede de agravo de instrumento, o relator pode antecipar a tutela pretendida caso verificada a cumulatividade dos requisitos, que são o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso, conforme descrito nos arts. 1.019, I e 300, do CPC.

Nesse passo, ressalto que o presente recurso cinge-se à perquirir a existência dos requisitos legais necessários à concessão do pedido liminar. Não possui, portanto, o condão de dirimir o mérito da questão posta na ação de origem, o que implicaria em indevida supressão de instância.

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar para incorporação imediata da gratificação de atendimento educacional especializado, conforme previsão expressa constante no art. 40, da Lei Municipal nº 295/2009.

A liminar restou indeferida nos seguintes termos:

“(...)
O dispositivo legal que o(a) impetrante aponta estar sendo violado pela autoridade coatora é o art. 40, da Lei Municipal nº 295/2009, que assim preconiza:

Art. 40 Serão concedidas gratificações pelo exercício de Magistério com alunos com deficiência, correspondente a 20% (vinte por cento) calculada sobre o vencimento do Professor, Nível I, Classe a, da jornada de 20 (vinte) horas da grade de Licenciatura Plena, para aqueles que atuem no atendimento educacional especializado.

§ 1º Só fará jus à gratificação instituída neste artigo o ocupante do cargo do Magistério Público Municipal portador de certificado de curso específico na área de Educação Especial com duração mínima de 180 (cento e oitenta) horas.

§ 2º A gratificação de que trata o caput deste artigo cessará quando o ocupante do cargo da Rede Pública Municipal de Ensino for transferido para outro espaço pedagógico que não apresente as condições então previstas. (destaquei).

Após análise superficial do writ, não identifico a presença de fumus boni iuris no caso em testilha, pois a pretensão de incorporação da gratificação, que tem evidente caráter transitório, viola, ao menos em tese, expressa disposição constitucional do art. 39, § 9º, da Constituição de 1988, que assim preconiza: É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. (destaquei). Além disso, não diviso o periculum in mora, na medida que o(a) impetrante junta contracheques que registram a percepção mensal da rubrica GRAT. MAGISTÉRIO, de 20 %, indicando que a verba que busca incorporar a sua remuneração vem sendo regularmente paga pela Municipalidade.

Dessa forma, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.” (Grifamos)

Conforme a decisão em destaque, foi afastada a probabilidade do direito, tendo em vista o servidor já receber a verba de “gratificação de magistério”, bem como o caráter temporário da gratificação cuja incorporação postula o impetrante. É que o art. 39, § 9º, da Constituição Federal dispõe sobre a vedação de verbas transitórias. Vejamos:

“Art. 39. (...)

§ 9º.
É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo
.” (Grifamos)

Da leitura detida da petição da ação mandamental, denota-se que o impetrante, apesar de utilizar a palavra “incorporação”, pretende a percepção da gratificação de atendimento educacional especializado, em razão da docência para pessoas com deficiência. Assim se extrai do pedido formulado na origem:

“a) Que seja CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE INAUDITA ALTERA PARS para determinar a INCORPORAÇÃO IMEDIATA DA GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, conforme previsão expressa constante no art. 40, da Lei Municipal nº 295/2009 (Plano de Cargo, Carreira e Remuneração do Município no valor de R$ 442,05 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinco centavos);

b) Que se intime o Ministério Público para que este se manifeste sobre o tema;

c) Que seja dado prosseguimento do feito, para ao final, ratificando-se a tutela provisória de urgência antecedente inaldita altera pars, seja CONCEDIDA A SEGURANÇA, para o fim de:

c.1)
manutenção do pagamento dos vencimentos com a devida incorporação de forma permanente e enquanto fizer jus a percepção da Gratificação de Atendimento Educacional Especializado, em razão da docência para pessoas com deficiência
.”

Em que pese a interpretação lógico-sistemática que deve ser feita da petição inicial, observo que, conforme informação do agravante, a Associação Milton Melo e o Município firmaram Termo de Cooperação para atendimento educacional especializado – AEE, cabendo ao ente público ceder servidores para cooperar no atendimento a pessoas com deficiências, pelo que, desde 29/07/2009, o servidor foi encaminhado para exercer suas atividades na referida associação beneficente.

Ressalta a ausência de urgência, no caso, considerando que o servidor diz não receber a gratificação desde 2009, porém a ação mandamental foi impetrada somente em 2023. Desse modo, mostra-se esvaziada a alegação do perigo de dano baseado na afetação de sua renda mensal.

Assim, resta evidenciada a inexistência de concomitância dos requisitos legais para a concessão do pedido liminar, tendo em vista que o aguardo do julgamento da ação mandamental não enseja o perigo de perecimento do direito pretendido que, caso reconhecido, resguarda o recebimento dos valores cabíveis.

De outra banda, se implementados, de pronto, os efeitos financeiros da medida, o eventual indeferimento do pedido principal ensejaria prejuízo aos cofres públicos, contexto que afasta, o perigo da demora para o agravante, nessa marcha processual, mas impõe risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao agravado, atraindo a aplicação do § 3º do art. 300 do CPC que dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Ante o exposto
, conheço do agravo de instrumento e nego provimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/03/2024